Tribunal: STF
Processo: AI 106984
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
EMENTA: - RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO, COM BASE NO ART.119,
INCISO II, LETRA 'B', DA C.F., POR QUEM O ACÓRDÃO RECORRIDO (EM
APELAÇÃO), PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, QUALIFICOU COMO
MILITAR.
DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS 153, § 15, DA C.F E
563, 'A', DO C.P.P.M.. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NORMA
CONSTITUCIONAL, ADEMAIS, NÃO PREQUESTIONADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO TRIBUNAL "A QUO" NEGANDO O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ,
COM BASE NA SÚMULA Nº 284 E NA INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TAIS
DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA TAMBÉM DA SÚMULA Nº 291. AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRECEDENTE.